Tribunal: TJMT
Processo: 1008316-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008316-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TRAMIFIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 01.395.624/0001-18 (AGRAVADO), VALDEVINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 242.006.461-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema INFOJUD.

No caso, considerando que a Execução tramita desde 2009, bem como não consta nos autos qualquer pesquisa ao sistema INFOJUD, logo é plenamente possível a realização de busca de bens passíveis de penhora no referido sistema.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
n.o 0000928-45.2009.8.11.0036 proposta em face de
TRAMIFIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
e
VALDEVINO RODRIGUES DOS SANTOS,
indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD para localização de bens de propriedade dos Agravados, sob o fundamento de que compete o Banco Agravante indicar bens passíveis de penhora.

Inconformado, o Banco Recorrente argumenta que, no processo de execução, é plenamente possível que o Exequente possa valer-se de instrumentos fornecidos pelo Judiciário para a satisfação do seu crédito.

Segue argumentando que a pesquisa por meio do sistema INFOJUD é primordial para a busca por bens penhoráveis e se constitui como recurso efetivo para atribuir celeridade aos processos de execução.

Com base nessas assertivas, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão vergastada.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (
ID. 126784678
).

Desnecessárias as intimações dos Agravados para apresentarem contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (IDs. 133804160 e 137315285).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
TRAMIFIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e OUTROS,
visando

a satisfação de crédito oriundo de Contrato de Financiamento, celebrado em 20/10/2008.

Conforme relatado, o Banco Agravante busca a reforma da decisão (ID. 82052993) que indeferiu o pedido de busca de bens por meio do sistema INFOJUD.

Com efeito, há que se registrar que a utilização de sistemas informatizados colocados à disposição do Judiciário, tais como INFOJUD, RENAJUD

ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em processos de execução, sendo que estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe art. 835 do CPC.

Destaco que tais ferramentas tecnológicas foram instituídas com o objetivo de tornar o processo de Execução mais efetivo, garantindo a celeridade processual, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor. Com a aplicação dessas medidas, procura-se obter resultados mais concretos e em menor tempo, o que se encontra em perfeita consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo, disciplinado no art. 5.o, LXXVIII, da Carta da República de 1988.

Afastando qualquer discussão a respeito, consigno que a pesquisa de bens e/ou ativos financeiros não constituem quebra de sigilo bancário, porquanto o interesse é apenas saber se existe, ou não, patrimônio no nome dos devedores apto a garantir o débito, nada importando acerca da origem desses bens.

Assim, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça/STJ, após a edição da Lei no 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema INFOJUD.

Na hipótese, ao me ver, soam verossímeis as alegações do Banco Agravante, eis que a Execução tramita desde 2009, bem como não consta nos autos qualquer pesquisa ao sistema INFOJUD, logo é plenamente possível a realização de busca de bens passíveis de penhora no referido sistema.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE NEGATIVA. CONSULTAS AO BACENJUD E RENAJUD INFRUTÍFERAS. CONSULTA AO INFOJUD. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO RECURSO REPETITIVO 1112943/MA, SOB OS TEMAS 218 e 219 EXTENSÃO AO SISTEMA INFOJUD. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ASSENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) 4. A pesquisa de dados bancários e fiscais, pelos sistemas BANCENJUD, RENAJUD e INFOJUD, constitui medida razoável e possível, autorizada mesmo antes de esgotados todos os meios de provas para se atingir a finalidade processual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A consulta a tais ferramentas eletrônicas não induz violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal e bancário, pois são sistemas de acesso restrito, utilizados para simples pesquisa por magistrados e servidores. 5. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.112.943 - MA, sob os temas 218 e 219, do regime dos recursos representativos de controvérsia, sedimentou o posicionamento no sentido da desnecessidade de esgotamento de todas as vias extrajudiciais na busca de bens para realização da penhora on line. 6. Entende a Corte Superior que o referido repetitivo é aplicável às controvérsias em que se discute o uso dos sistemas de troca de informações entre o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito (RENAJUD) ou com a Receita Federal (INFOJUD). 7. Tendo em vista o inadimplemento das executadas e a necessidade de concretização do devido processo legal de forma célere e eficaz, evitando-se prejuízo indevido à parte credora, deverá ser autorizada a consulta ao sistema INFOJUD. 8. Provimento do recurso. (TJRJ. Agravo de Instrumento n.o 00337018320198190000. Rel. Des. ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME. 17.a Câmara Cível. Julgado em 13/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES PELO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PEDIDO PRECEDIDO DE TENTATIVA DE BLOQUEIO BACENJUD E RENAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. Segundo o atual entendimento da jurisprudência, a consulta ao sistema Infojud, com o objetivo de localizar bens do devedor, prescinde de esgotamento de todas as diligencias ao alcance do exequente, pois busca dar celeridade e efetividade ao processo de execução. Agravo de instrumento provido. (TJPR. Agravo de Instrumento n.o 0006139-49.2020.8.16.0000. Rel. Des. Jucimar Novochadlo. 15.a Câmara Cível. Julgado em 05/05/2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurs
o
para
reformar a decisão singular, a fim de que seja realizada as diligências necessárias utilizando o sistema INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022